Tribunal: TJDFT
Processo: 0720702-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula.
2. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C).
3. Para fins de fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável que o valor atenda ao binômio reparação-prevenção: além de reparar o dano, devem-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito praticado.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça o erro material evidente pode ser corrigido a qualquer tempo, sem necessidade de retorno dos autos ao juízo de primeira instância.
5. De ofício, diante de erro material, retificou-se o dispositivo sentencial para correção da quantia fixada a título de dano moral - R$5.000,00 (cinco mil reais) a serem pagos pela parte ré.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.